Tribunal: TJSP
Processo: 1028020-36.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Alegada prevenção decorrente do julgamento de anterior apelação em ação de despejo envolvendo as mesmas partes. Prevenção recursal ausente. Inexistência de conexão ou continência a justificar a modificação da competência. Causas de pedir e pedido distintos. Intelecção do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal. Matéria afeta

Ementa:
Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Alegada prevenção decorrente do julgamento de anterior apelação em ação de despejo envolvendo as mesmas partes. Prevenção recursal ausente. Inexistência de conexão ou continência a justificar a modificação da competência. Causas de pedir e pedido distintos. Intelecção do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal. Matéria afeta à competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Prevalecimento da distribuição anterior e livre. Conflito de competência suscitado nos termos do art. 200, c.c. art. 32, § 1o, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028020-36.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
NASCIMENTO MARAMBAIA, são apelados CLAUDIA DE OLIVEIRA MALTA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SIDINEI MALTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.:
MÁRCIA NASCIMENTO MARAMBAIA - (Ré)
APDOS.: CLÁUDIA DE OLIVEIRA MALTA e outro - (Autores)
JUIZ DR. DANIEL FABRETTI
VOTO No 36.967
EMENTA:
Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Alegada prevenção
decorrente do julgamento de anterior apelação em ação de despejo
envolvendo as mesmas partes. Prevenção recursal ausente.
Inexistência de conexão ou continência a justificar a modificação
da competência. Causas de pedir e pedido distintos. Intelecção
do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal. Matéria afeta
à competência da
Segunda
Subseção
de
Direito
Privado.
Prevalecimento da distribuição anterior e livre. Conflito de
competência suscitado nos termos do art. 200, c.c. art. 32, § 1o,
ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Apelação
não conhecida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 316/322, que julgou procedente ação de reintegração de posse
de imóvel, localizado Estrada do Lajeado Velho, 276, Guaianazes,
São Paulo-SP, ajuizada por Cláudia de Oliveira Malta e outro em
desfavor de Márcia Nascimento Marambaia. Determinada a
reintegração da posse dos autores, restou a ré condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$
242.427,00, em dezembro/18), corrigido monetariamente desde a
propositura da ação, com acréscimo de juros de 1% ao mês, da
citação, observada a gratuidade processual.
Insurge-se somente a ré, fls. 326/331. Alega, em
síntese, que sua posse no imóvel é justa e de boa-fé, pois os
apelados cederam, em 2012, o imóvel para construção de um salão
de cabeleireiro. Requer, pois, a improcedência da demanda.
Contrarrazões, fls. 336.342.
Os autos passaram antes pela
D. 17a Câmara de Direito Privado, sobrevindo Acórdão unânime, de
relatoria do Exmo. Afonso Bráz, que não conheceu do recurso de
apelação, determinando-se a redistribuição a esta 27a C. de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
3
Privado, por prevenção, ante o julgamento de ação de despejo por
falta de pagamento envolvendo as mesmas partes.
É o relatório, em complementação aos de fls. 316/317.
Em que pese o r. entendimento adotado no Aresto
unânime da D. 17a Câmara, o recurso não pode ser conhecido.
Consta da exordial, que os autores são possuidores há
mais de 15 anos de uma área de terreno localizado na Estrada do
Lajeado Velho, 276, Guaianases, São Paulo - SP, CEP: 08451-000,
mantendo, desde então, a posse de forma mansa e pacífica, contínua,
sem oposição e com "animus domini", estando adimplentes com todos
os impostos e despesas do imóvel.
Destacam que, por tal razão, ajuizaram, ação de
usucapião, em trâmite perante a 1a Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível (Autos no 1007283-12.2018.8.26.0007).
Relatam que, que parte do seu imóvel, especificamente
onde era a garagem foi locado verbalmente a ré, que reformou o local
e adaptou para instalar um salão de cabelereiros, já que o local é de
grande circulação e de muitos comércios. Afirmam que findou o
prazo concedido pelos autores, no entanto, por anos a ré usufrui do
imóvel sem o pagamento do aluguel ou qualquer contraprestação pelo
bem, razão pela qual pretendem a reintegração da posse.
Pois bem.
Com efeito, a presente ação de reintegração de posse
envolve relação jurídica distinta daquela discutida nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento movida pela aqui ré em desfavores
dos aqui autores.
Tal ação fora julgada improcedente, tendo tal decisão
sido mantida integralmente por Acórdão unânime, de relatoria do
signatário deste (Ap. no 1019911-67.2017.8.26.0007, voto no 34.705.
Veja-se que nos autos da ação de despejo alegaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
4
demandantes que mantinham com a ré relação contratual locatícia
ficta. Repisa-se que tal fato não restou comprovado, ensejando a
improcedência da demanda.
Consta, ainda, haver em trâmite ação de usucapião
envolvendo o mesmo imóvel, como sobredito, ajuizada por Claudia de
Oliveira Malta e Sidinei Malta Pereira, aqui autores/recorridos, em
desfavor de Advance Indústria Textil Ltda., que não integra a presente
lide.
Destaca-se, ainda, o Acórdão unânime, de relatoria do
Exmo. Afonso Bráz, proferido no Agravo de Instrumento no
2024156-57.2019.8.26.0000, fls. 260/264.
Salvo melhor entendimento, se aplica ao caso o art. 105,
caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim a
preceitua, sendo nossos os negritos:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados”.
Nesse diapasão, cabe destacar a regra do art. 103 do
Regimento Interno deste Tribunal, que assim assinala:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - OCUPAÇÃO PELOS RÉUS
SEM JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL - DEFESA
FUNDADA EM COMPRA E VENDA VERBAL - COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Consoante
dispõe o artigo 103 do Regimento Interno desta Casa, “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
5
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”. Em que pese a matéria trazida em contestação e ações
apensadas, há que prevalecer, para o efeito de fixação de competência das subseções
de Direito Privado desta Casa, os fatos deduzidos na ação de reintegração de posse,
interposta por autores legítimos proprietários do imóvel em debate, apontando
ocupação pelos réus sem justa causa e de má fé, ausente qualquer relação negocial
entre as partes. Competência atribuída à Segunda Subseção de Direito Privado,
nos termos da Resolução no 623/2013 desta Corte, artigo 5o, II, item II.7. Conflito
julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitada (24a Câmara).
(Conflito de Competência no 0011122-25.2014.8.26.0000, Relator Desembargador
Clóvis Castelo, 27.3.2014)
=========
COMPETÊNCIA Ação de reintegração de posse Sentença de improcedência
Apelação distribuída de forma livre à 38a Câmara de Direito Privado Competência
declinada fundada na prevenção desta 29a Câmara, à qual foi distribuída ação de
despejo por falta de pagamento Ações que não derivam do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica Ação de reintegração de posse que abrange lote que
não é objeto do contrato de locação Inexistência de prevenção Inaplicabilidade
do artigo 105, caput, do Regimento Interno Prevalecimento da distribuição
anterior e livre - Conflito de competência suscitado nos termos do artigo 200,
combinado com o artigo 32, § 1o, ambos do Regimento Interno - Apelação não
conhecida
(TJSP; Apelação Cível 0042479-72.2013.8.26.0577; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro:
04/05/2017)
=========
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA POR OUTRA SUBSEÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO
DECORRENTE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO.
PREVENÇÃO RECURSAL AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU
CONTINÊNCIA A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
AÇÃO RELACIONADA A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MATÉRIA
AFETA À COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA DE COMPETÊNCIA
SUSCITADA. Trata-se de recurso inicialmente distribuído à 8a Câmara de Direito
Privado, que determinou sua redistribuição por prevenção à 31a Câmara de Direito
Privado decorrente do julgamento de apelação interposta em precedente ação de
despejo. Todavia, inexiste prevenção, na medida em que a presente ação não é
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica objeto de discussão
na ação de despejo, tampouco existe conexão ou continência entre elas. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
6
conquanto realmente digam respeito ao mesmo imóvel, são completamente
distintas as relações jurídicas discutidas. Logo, por qualquer ângulo que se
analise, não há justificativa para a modificação da competência tão somente por se
tratar do mesmo imóvel, pois não encontra amparo regimental a indigitada
prevenção. Ademais, os pedidos iniciais são estranhos à competência material
da Subseção de Direito Privado III, por se tratar de ação objetivando anular
compra e venda de bem imóvel e respectivos registros constantes na matrícula
imobiliária, de modo que a competência recursal é preferencial da 1a a 10a Câmaras
de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013, com a
redação dada pela Resolução no813/2019. Necessária, assim, ser a dúvida de
competência estabelecida dirimida pela Turma Especial desta Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 32, IV, do RITJSP. Necessário, assim, ser a dúvida de
competência estabelecida dirimida pelo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do RITJSP. (TJSP; Apelação Cível
4015377-38.2013.8.26.0405; Relator: Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 26/02/2020)
===========
COMPETÊNCIA RECURSAL- Ação de reintegração de posse de bem imóvel-
Competência das 11a a 24a, bem como 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Observância ao disposto no artigo 5o, II.7 da
Resolução no 623/13 - Impossibilidade de se invocar regra de prevenção (de
natureza relativa) para afastar-se a incidência de norma de competência
ratione materiae - Remessa determinada Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1007124-03.2018.8.26.0320; Relator: Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
===========
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A competência se fixa pela causa de pedir.
Autor que busca a retomada de bem imóvel de sua propriedade ( lote no 29, da
quadra 31, situado na Rua Rouxinol, Loteamento Balneário Carolina, no município
de Ilha Comprida/SP ), que alega ter sido esbulhado pelo requerido. Busca a
reintegração de posse. Matéria que se insere no âmbito de competência
preferencial das Subseções de Direito Privado 2 deste Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante, nos termos do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução
623/2013. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado ) para apreciar a
matéria questionada.
(TJSP; Conflito de competência cível 0052624-65.2019.8.26.0000; Relator:
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Iguape - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
02/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028020-36.2018.8.26.0007 -Voto no 36.967
7
Diante do exposto, não se conhece da apelação e
suscita-se conflito de competência perante o Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, nos termos do art. 200, combinado com o
art. 32, § 1o, ambos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado